Tribunal: TJMT
Processo: 1039992-62.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039992-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO NONATO DA SILVA - CPF: 027.133.681-11 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SCR -
MANUTENÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, a qual condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.500,00).

Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024